Tribunal: TJSP
Processo: 1003185-67.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcialmente procedência da ação. Inconformismo da parte autora e da parte requerida. Alegação da autora de falha na prestação dos serviços da ré em virtude de demora injustificada e proposital, desconfiando de ato discriminatório, para a entrega da chave do banheiro para que seu filho de cinco anos de idade fizesse uso, de modo que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcialmente procedência da ação. Inconformismo da parte autora e da parte requerida. Alegação da autora de falha na prestação dos serviços da ré em virtude de demora injustificada e proposital, desconfiando de ato discriminatório, para a entrega da chave do banheiro para que seu filho de cinco anos de idade fizesse uso, de modo que necessitou fazer uso de uma sacola plástica de que dispunha na bolsa para que seu filho, que possuía problemas urológicos, fizesse as necessidades fisiológicas nela. Autora, todavia, que não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Dano moral não caracterizado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.